Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708870-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEANE TERCILIA SOUZA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Joseane Tercilia Souza Oliveira contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança pleiteada (ID no 33973092). 2. Como consequência da sucumbência, a impetrante, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais. Todavia, não instruiu o recurso com o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimada para comprovar o preparo até a data de interposição do recurso ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 34068350). 4. Mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, conforme certidão de ID no 34431875. 5. Cumpre decidir. 6. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. A apelante foi intimada para regularizar o preparo (ID no 34068350), mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 34431875), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO